Tribunal: STF
Processo: HC 261814
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 955.060.



    Colhe-se dos autos o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “03 [três] trouxas de cocaína embrulhadas em papel filme e em pedaços de bolsa plástica, 34 [trinta e quatro] trouxas de maconha embrulhadas em papel alumínio, 03 [três] trouxas de crack embrulhadas em pedaços de bolsa plástica, 04 [quatro] trouxas de maconha embaladas em pedaço de bolsa plástica, sendo no total 127,45 g [cento e vinte e sete gramas e quarenta e cinco centigramas] de maconha (peso líquido) e 85,7 g [oitenta e cinco gramas e sete decigramas] de cocaína (peso líquido)”. 



    A defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, a qual foi julgada improcedente nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – REJEIÇÃO - ANÁLISE DO CASO CONCRETO COM BASE NA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL EXPLICITADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO JULGAMENTO DO RE Nº 603.616/RO (REL. MINISTRO GILMAR MENDES – DJE 10/05/2016), REAFIRMADA EM RECENTE DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 1.447.374/MS (REL. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - DJE 02/10/2023) – LEGALIDADE DE ATUAÇÃO DE POLICIAIS QUE, A PARTIR DE RONDAS E DENÚNCIA DE USUÁRIO DE DROGAS, FORAM ENCONTRADAS AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, ENSEJANDO A PRISÃO EM FLAGRANTE DIANTE DA PRÁTICA DO CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – INACOLHIMENTO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06 – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS QUE PREPONDERAM SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não existe ilegalidade na prisão em flagrante do réu, quando da atuação dos policiais que estavam fazendo ronda em região conhecida pelo tráfico ilícito de drogas e aquele é encontrado com substâncias entorpecentes, conduzido até sua residência e lá constatado o crime permanente de tráfico de drogas; 



    Inexiste mácula na dosimetria da pena do crime de tráfico quando observando as circunstâncias judiciais, o Magistrado exaspera a pena-base acima de 1/8, haja vista que, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas e de precedentes desta Corte de Justiça, a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser consideradas circunstâncias preponderantes; 



    Sentença mantida em sua integralidade. Revisão criminal improcedente.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na circunstância de que “o paciente encontra-se cerceado de sua liberdade, exclusivamente pelo fato em discussão no Habeas Corpus 955060/SE no Superior Tribunal de Justiça”.



    Argumenta que “são mais de 180 (cento e oitenta dias) aguardando o feito ser (re)colocado em pauta – prazo já ultrapassado se levarmos em consideração o Regimento Interno do STJ”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Desta feita, requer-se, liminarmente, que a ordem seja concedida para tão somente determinar a intimação do Eminente Ministro OG Fernandes, relator do Habeas Corpus 955060/SE para que, com urgência, inclua o feito para julgamento, após o pedido de destaque realizado pelo Eminente Ministro Sebastião Reis Jr. em março do presente ano.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, quanto ao suposto excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ainda, salvo em hipóteses excepcionais, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente